Tribunal: TJDFT
Processo: 0752474-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA CRIMINAL. AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia em desfavor da 4a Vara Criminal de Ceilândia, tendo por objeto Termo Circunstanciado instaurado para apurar delitos de injúria, ameaça e lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os delitos foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em razão do gênero, de modo a atrair a competência do juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. A inexistência de relação doméstica, familiar ou de afeto entre a suposta ofensora e a vítima afasta o reconhecimento da competência do juízo especializado, atraindo a competência da jurisdição comum.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (4a Vara Criminal de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 226. CP, artigos 129, 140 e 147 e LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023. TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.